Tribunal: TJMT
Processo: 1023551-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
RAI n. 1023551-14.2020.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, em face de decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, autos no 1000384-72.2019.8.11.0106 - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que acolheu a produção de prova da parte agravada, não oportunizando ao agravante a indicação de outras provas a serem produzidas.
O Agravante aduz ter o agravado proposta ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, ocorrendo a triangulação da relação processual, requerendo, para tanto, em sua peça de defesa a intimação do causídico do réu para receber as devidas intimações.
Sustenta que, após marchas e contramarchas, o “Magistrado a quo proferiu decisão interlocutória mandando intimar as partes para definir as provas a serem produzidas, especificamente sobre as questões de fato” (id. 66624990 - Pág. 4). Todavia, afirma que “o Agravante e o Subscritor nunca foram intimados daquela decisão, vez que, conforme Certidão do Gestor da Vara, referido decisum foi endereçado a José Ricardo, sem indicação do seu Advogado, aqui Subscritor, que havia anexado Procuração aos autos. Confirma/prova o alegado o documento que anexa, retratando a disponibilização da decisão no D.J.E. do dia 23/03/2020, Comarca de Novo São Joaquim, em que não aparece o nome do Agravante e tampouco de seu Advogado, aqui Subscritor (...) O autor da inicial requereu produção de prova testemunhal e indicou suas testemunhas (...)Sem que o Agravante e o Subscritor fossem intimados daquela decisão, o Gestor da Vara Certificou o decurso de prazo destes para manifestarem -se sobre o decisum citado” (id. 66624990 - Pág. 4).
Discorre que “Um dia desses (Humberto Hessinger), ao acessar aos autos, o Subscritor percebeu o erro e peticionou naquele mesmo momento, requerendo a retificação da Certidão. Ato continuo apresentou pedido de produção de prova testemunhal em audiência e indicou suas testemunhas (...)Os autos, então, foram conclusos ao Juiz a quo, que proferiu decisão absurda e teratológica, indeferindo pedido de produção de provas, sob o argumento de suposta preclusão e, ao mesmo tempo, determinou que o Subscritor fosse habilitado nos autos” (id. 66624990 - Pág. 5).
Argumenta que “para piorar a situação e provar o absurdo da decisão agravada, o gestor judicial somente providencio u a habilitação do subscritor nos autos oito dias depois de supostamente disponibilizar a decisão no D.J.E. endereçada a José Ricardo, quando o nome do agravante é JOSE GONÇALVES DA SILVA, a sem constar o nome subscritor (...)Logo, o Subscritor ou seu constituinte não foram intimados da decisão que indeferiu pedido regulamente e tempestivamente formulado, de oitiva de testemunhas presenciais do fato narrado na inicial” (id. 66624990 - Pág. 7).
Requer seja deferida a medida liminar, para sobrestar os efeitos da decisão combatida.
No mérito, pede o provimento do recurso, para regularizar o andamento processual, afastando atos e procedimentos eivados de vícios.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico as presenças dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, eis que demonstrada, a priori, que os atos e andamentos processuais prejudicam as prerrogativas legais do direito de defesa.
Nesse sentido, a ausência de intimação do advogado da parte constitui cerceamento de defesa, e consequente nulidade do ato, conforme se depreende do princípio intrínseco no artigo 272, § 2o do NCPC, justificando o deferimento do pleito, diante da relevância da fundamentação.
Desse modo, mostram-se presentes os requisitos que justificam o deferimento da medida de urgência.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão interlocutória combatida, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, a fim de que haja a possibilidade de oferecer informações e/ou exercer o juízo de retratação, caso assim entenda.
Intime-se o Agravado para que responda ao agravo, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Alexandre ELIAS FILHO
Relator Convocado